Tribunal: TJBA
Processo: 8150555-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150555-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARISTELA MARTINS DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A RECORRIDA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. TAXA CONTRATADA BEM SUPERIOR AO PATAMAR DO BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAR AOS PATAMARES DIVULGADOS PELO BACEN. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDA DESEMBOLSADA PELO APELADO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8150555-69.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.